Tribunal: TJSP
Processo: 1015239-56.2016.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Responsabilidade civil. Erro médico. Incúria atribuída ao nosocômio. Responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC. Dever de indenizar que não é automático. Necessidade de comprovação de culpa do profissional de saúde. Diagnóstico de infecção urinária. Prescrição médica à internação, tendo em vista o autor ser portador de insuficiência renal. Ministragem de medicamento a base de

Ementa:
Responsabilidade civil. Erro médico. Incúria atribuída ao nosocômio. Responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC. Dever de indenizar que não é automático. Necessidade de comprovação de culpa do profissional de saúde. Diagnóstico de infecção urinária. Prescrição médica à internação, tendo em vista o autor ser portador de insuficiência renal. Ministragem de medicamento a base de bicarbonato de sódio, para estabilização do quadro de acidose metabólica e hipercalemia. Reação bolhosa em antebraço. Suspensão do uso do medicamento. Erisipela. Prescrição à raspagem cirúrgica. Alergia à substancia ministrada não comprovada. Ausência de nexo causal entre o uso do medicamento e o quadro infeccioso apresentado. Prova pericial que não atesta imperícia, imprudência ou negligência do profissional médico. Uso medicamentos correto ao quadro clínico do autor. Ausência de nexo causal entre o ato cirúrgico em questão e o esquecimento do objetivo cortante. Laudo pericial conclusivo. Trabalho técnico realizado por profissional especializado, imparcial e detentor de conhecimentos específicos. Conclusão objetiva e analítica, atenta aos fatos e documentos disponibilizados nos autos. Conclusão não afastada por outros elementos probatórios seguros e coesos. Ação improcedente. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000498282
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015239-56.2016.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDVAL
AUGUSTO MENEZES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado HOSPITAL SANTA
MARCELINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015239-56.2016.8.26.0005 -Voto no 28.420
2
Voto n.o 28.420
Apelação n.o 1015239-56.2016.8.26.0005 (Prioridade Idoso)
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível do Foro Reg. de S. Miguel
Paulista
Ação: Indenização por danos morais
Apelante: Edval Augusto Menezes
Apelada: Hospital Santa Marcelina
Responsabilidade civil. Erro médico. Incúria
atribuída ao nosocômio. Responsabilidade
objetiva prevista no artigo 14 do CDC. Dever
de
indenizar
que
não
é
automático.
Necessidade de comprovação de culpa do
profissional de saúde. Diagnóstico de infecção urinária. Prescrição médica à
internação, tendo em vista o autor ser
portador de insuficiência renal. Ministragem
de medicamento a base de bicarbonato de
sódio, para estabilização do quadro de
acidose metabólica e hipercalemia. Reação
bolhosa em antebraço. Suspensão do uso do
medicamento.
Erisipela.
Prescrição
à
raspagem cirúrgica. Alergia à substancia
ministrada não comprovada. Ausência de
nexo causal entre o uso do medicamento e o
quadro infeccioso apresentado. Prova pericial que não atesta imperícia,
imprudência ou negligência do profissional
médico.
Uso
medicamentos
correto
ao
quadro clínico do autor. Ausência de nexo
causal entre o ato cirúrgico em questão e o
esquecimento do objetivo cortante. Laudo
pericial conclusivo. Trabalho técnico realizado por profissional especializado, imparcial e detentor de conhecimentos
específicos. Conclusão objetiva e analítica,
atenta
aos
fatos
e
documentos
disponibilizados nos autos. Conclusão não
afastada por outros elementos probatórios
seguros
e
coesos.
Ação
improcedente.
Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015239-56.2016.8.26.0005 -Voto no 28.420
3
A r. sentença (fls. 1691/1692) que julga
improcedente a ação, apela o autor vencido postulando a reforma do
julgado.
Em suas razões recursais (fls. 1694/1706), a
sustenta, em síntese, que ficou internado no Hospital Santa Marcelina
devido aos problemas renais por aproximadamente 30 dias e que lhe
foi aplicado indevidamente bicarbonato de sódio.
Aduz que apresentou reação bolhosa na
região e muita dor, o que culminou em intervenção médica para
raspagem da substancia, além de cicatriz.
Ressai que é evidente que houve imprudência
na conduta dos médicos da apelada em ministrar substância sem
verificar se o autor possuía alergia. Requer o provimento.
Recurso isento de preparado e respondido (fls.
1709/1713).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos
morais fundada em tese de erro médico, alegando o autor, que teria
sido ministrado substancia tóxica pela via intravenosa, medida
realizada por médico assistente nas dependências do nosocômio
apelado.
O
autor
narra
que fora internado nas
dependências do hospital réu em 12/05/2015, com o diagnóstico de
infecção do trato urinário, tendo lhe sido prescrita a internação por ser
portador de insuficiência renal, no qual permaneceu por
aproximadamente 30 dias.
Em 08/06/2015, devido ao quadro de acidose
metabólica detectado, lhe fora ministrado o uso de bicarbonato de
sódio parenteral (fls. 504).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015239-56.2016.8.26.0005 -Voto no 28.420
4
Ocorre que, em 09/06/2015, em ambos os
antebraços, ocorrera o aparecimento de bolhas e hiperemia, então
associado ao uso de sulfa e do bicarbonato.
Ante a improcedência do pedido, insurge-se o
autor sob a tese de que o uso do bicarbonato lhe causou reação
alérgica, de forma que o uso decorreu de imprudência do profissional
médico.
Pois bem.
De
plano,
fixe-se
que,
em
casos
de
responsabilidade civil baseada em erro médico, é necessário que
reste comprovada a má conduta médica na prestação de serviços,
bem como de que tal conduta contribuiu para as lesões sofridas pelo
autor e/ou seu consequente agravamento.
Malgrado seja objetiva a responsabilidade civil
do nosocômio pela má prestação de serviços de seus prepostos (art.
14, §1o do CDC), necessária a comprovação de culpa do profissional
de saúde para que, então, como consequência, seja atribuída
responsabilidade objetiva à instituição de saúde.
Nesses termos, a responsabilidade civil do
hospital depende, preliminarmente, de perícia que comprove a má-
técnica, que corrobore a falta de cuidado objetivo em relação às
práticas atuais consolidadas em experiência, ou ainda que indique
eventual incúria médica como causa provável da quebra da
expectativa de cura do paciente.
Deve haver, portanto, identificação da culpa
dos médicos a impor a reparação do dano, nos termos do art. 951 do
Código Civil1 para que, então, se atribuída a responsabilidade objetiva
do nosocômio.
Fixada tal premissa, infere-se dos autos que o
autor fora internado por período prolongado em função de infecção
1 Art. 951 do Código Civil. “O disposto nos arts. 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de
indenização devida por aquele que, no exercício de atividade profissional, por negligência,
imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou
inabilitá-lo para o trabalho.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015239-56.2016.8.26.0005 -Voto no 28.420
5
urinária atrelada à insuficiência renal preexistente.
O apelante cinge-se na tese de que a aplicação
de bicabornato de sódio decorrera de imprudência do corpo médico
em não verificar prévia alergia do paciente, o que lhe causou reação
alérgica com a formação bolhosa, e a necessidade de ser submetido
à procedimento cirúrgico de raspagem da substancia.
Com efeito, o apelante fora internado com
diagnóstico de insuficiência renal crônica agudizada (CID N18.8) (fls.
69) em 12/05/2015.
Realizados os acompanhamentos médicos,
exames periódicos e a verificando-se a evolução do paciente, em
03/06/2015 foi constatada a necessidade do uso de bicarbonato de
sócio (fls. 438) para estabilização de hipercalemia (excesso de
potássio no sangue).
Em 08/06/2015, há anotação médica no sentido
de iniciar a reposição de bicarbonato devido a “acidose metabólica”.
(fls. 498).
Em 09/06/2015, fora suspenso o uso de
bicarbonato intravenoso (fls. 513), iniciado o tratamento com
medicamento via oral.
Noutro bordo, infere-se do prontuário médico
de fls. 90 que, a respeito da existência de eventual alergia
medicamentosa, o apelante declarara que desconhecia qualquer
sensibilidade.
Nesse sentido, prestar a informação do
paciente, segundo as regras de experiência, é o quanto basta para
que os médicos possam ministrar livremente os medicamentos,
lidando, conforme o caso, com eventuais reações alérgicas que o
paciente possa vir a apresentar.
Veja-se, nesse sentido, o seguinte artigo
acadêmico, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015239-56.2016.8.26.0005 -Voto no 28.420
6
“Deve-se registrar com destaque na prescrição as
alergias relatadas pelo paciente, familiares e/ou
cuidadores. (....) Ressalta-se também a importância de
inserir o paciente no processo do cuidado, indagando
sobre seu histórico clínico, com vistas a evitar eventos
adversos
alérgicos,
potencialmente
fatais(20).
As
unidades desta pesquisa não utilizam alternativas para
alertar os profissionais quanto à alergia, ficando sob a
responsabilidade do paciente manter sua própria
segurança.”
(https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid
=S0034-71672018000700577&lng=en&nrm=iso/&tlng=
pt)
Não há, portanto, balanceando-se todas as
nuances do caso concreto, a necessidade de realizar “prévia
investigação” como o querente nas razões de apelação.
Ademais, em resposta aos quesitos, cravou o
expert (fls. 1678), verbis:
“Tinha o autor apresentado quadro de reação adversa
aos referidos medicamentos previamente? Em caso
afirmativo, relatou o fato no atendimento realizado no
nosocômio réu? R. Não.”
Nesse sentido, a negativa do apelante afasta a
culpa do profissional da saúde no mal do uso da substância. Do
contrário, pois, ter-se-ia o permanente terreno da dúvida e a objetiva
incerteza no ato médico, salvo superveniente pormenor clínico, o qual
não se levanta peculiar hipótese destes autos.
Ademais, não há nos autos qualquer prova de
o apelante era mesmo alérgico à substancia utilizada, ônus
processual que não se desincumbira (art. 373, I do CPC).
Noutro quadrante, conforme extrai-se do teor
da prova pericial, a formação bolhosa iniciou-se em ambos os
antebraços, não apenas naquele em que o fármaco fora inserido,
tendo sido diagnosticado corretamente como erisipela (CID 10 A46),
verbis:
“Baseado nos documentos remetidos ao IMESC é
possível afirmar que o periciado apresentou CID10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015239-56.2016.8.26.0005 -Voto no 28.420
7
A46 Erisipela. Não há elementos documentais para
afirmar o nexo causal do uso parenteral do bicarbonato
com o desenvolvendo do quadro inflamatório e
infeccioso do membro superior esquerdo do periciado.
Destaca-se que inicialmente o periciado apresentou
lesões bolhosas bilaterais e posteriormente o quadro
infeccioso.
O tratamento dispensado se mostrou adequado ao
quadro clinico da ocasião dos fatos.” (fls. 1677).
A prova técnica (fls. 1660/1679), portanto,
concluiu por não reconhecer qualquer negligência, imprudência ou
imperícia por parte do médico assistente.
É mister consignar que malgrado o juiz não
esteja adstrito ao disposto literalmente na perícia (artigo 479 do CPC),
para que sejam afastadas as conclusões do laudo técnico, é
necessário que se apresentem outros elementos, seguros e coesos, a
justificarem sua descaracterização do que não se tem notícia nos
autos.
Isto porque, trata-se de pronunciamento de
profissional especializado, imparcial e detentor de conhecimentos
próprios, sem os quais o deslinde do feito não seria possível.
Nessa medida, afastar a conclusão coerente e
fundamentada do laudo significaria decidir contrariamente ao robusto
substrato técnico e, pois, sem qualquer embasamento seguro, o que é
inadmissível.
A
respeito
do tema, vale reproduzir o
entendimento exposto por ERNANE FIDÉLIS DOS SANTOS, verbis:
"A perícia é prova especializada por excelência. Seu
objetivo é suprir conhecimentos técnicos que o juiz,
pela natureza deles, não tem ou, pelo menos, presume-
se não tê-los.
A prova pericial deve sempre ser realizada, quando se
reclamarem conhecimentos técnicos e especializados,
ainda que o juiz os tenha, pois a prova, destinando-se
ao conhecimento do julgador, é também garantia das
partes. O juiz não pode ser, ao mesmo tempo, perito e
juiz. (...)
Sob o aspecto qualitativo da prova, não há dúvida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015239-56.2016.8.26.0005 -Voto no 28.420
8
que o juiz tende a dar prevalência à perícia, apenas
decidindo contra ela se houver fortes razões para
tanto.
O perito não assume a posição de julgador. Mas a ele
se reconhece a qualidade de ser pessoa dotada de
conhecimentos especiais que, tecnicamente, pode
concluir, com mais segurança, sobre o fato” (Manual de
Direito Processual Civil”, v. I, págs. 437-438).
Mantém-se, por conseguinte, a r. sentença de
improcedência.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Nos moldes do art. 85, § 11, do CPC/2015,
majorem-se os honorários sucumbenciais arbitrados na origem para
15% sobre o valor atualizado da causa, respeitados os critérios
atinentes à gratuidade judiciária.
RÔMOLO RUSSO
Relator